Tribunal: STF
Processo: RE 87703
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
-TRIBUTÁRIO. Débito tributário. Acréscimo por motivo da sua inscrição. É indevido, segundo a jurisprudência do STF, que considera inconstitucional o art. 1º da Lei nº 10.421, de 3.12.71, do Estado de São Paulo
(RE 84.994, Pleno de 13.4.1977).